Tribunal: TJDFT
Processo: 20130410089357APR
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES A SUBSIDIAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA
1. As circunstâncias do caso concreto convergem pela inexistência de prova suficiente douso da manobra no momento do parto da paciente e também para afirmar que a dita manobra tenha sido a causa da lesão de distócia de ombro suportada pelo recém nascido.
2. Havendo dúvida insanável sobre a responsabilidade penal do acusado pela suposta prática de lesão corporal, por não existir prova suficiente para a condenação, impõe-se a absolvição (In dubio pro reo), com fulcro no art. 386, VII do CPP.
3. Recurso conhecido e provido.